Tribunal: TJDFT
Processo: 0000712-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. ART. 218-C DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
I – Mantém-se a condenação pela prática do delito de divulgação de cena de sexo ou de pornografia se as declarações da vítima são firmes, coesas e harmônicas no sentido de que o réu publicou fotos e vídeos íntimos dela, sem o seu consentimento.
II – Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Recurso conhecido e não provido.